Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE FATO. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO AO USO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS. SOCIEDADE EM COMUM. NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GESTÃO CONCERTADA DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL.
1. O empresário que participa da gestão de sociedade limitada que não integra formalmente, visando ocultar a sua participação societária de potenciais credores, ante as restrições que recaem sobre seu nome, não pode pretender a chancela de tal atuação irregular, muito menos mediante a transferência forçada de quotas sociais para o nome de terceiro, do qual pretende se utilizar como interposta pessoa.
2. O regime de responsabilidades na sociedade em comum é substancialmente distinto daquele das sociedades limitadas, justamente em razão da ausência de autonomia patrimonial que possibilite a limitação da responsabilidade. Assim, a constatação de haver confusão patrimonial e gestão concertada entre duas sociedades limitadas não viabiliza reconhecimento da existência de sócio de fato.
3. A parte que deu causa à potencial nulidade, dissimulando a sua suposta participação societária para ocultá-la do conhecimento de terceiros, não pode alegá-la a seu proveito, sob pena de chancelar-se que se beneficiasse da própria torpeza. Assim, descabe cogitar da convalidação do que se dissimulou, porque inválido na forma e na substância, ofendendo o art. 167, do CC.
4.Apelo não provido.